Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0711028-20.2021.8.07.0000 Agravante: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLA CINTRA Agravado: WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLA CINTRA contra decisão proferida em ação de conhecimento 0704261-03.2021.8.07.0020 proposta por WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que o condomínio réu que se ABSTENHA de realizar a Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 17/04/2021 na modalidade presencial, sob pena de multa no importe de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento (ID 88642963). “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLA CINTRA, partes qualificadas nos autos. Relatório e tutela de urgência deferida na decisão de ID 87288508. Pretendia a parte autora a proibição de assembleia condominial na modalidade presencial – a qual tinha sido designada para o dia 27/03/2021. Contudo, o mandado não foi cumprido, em razão de ter sido distribuído ao oficial de justiça em data posterior à reunião (ID 87770335). Por meio da petição de ID 88601212, a parte autora faz novo pedido de tutela de urgência, sob os mesmos fundamentos, para que seja impedida a realização de assembleia condominial na modalidade presencial, designada para o dia 17/04/2021 É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida em caráter antecipatório. Conforme consignado na decisão de ID 87288508, está comprovada a propriedade imobiliária do autor no condomínio réu. Há comprovação de que o réu emitiu edital de convocação para realização de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, na modalidade presencial, no dia 17/04/2021. A realização de assembleia na modalidade presencial importa em graves riscos à saúde da população do condomínio, e, por óbvio, de todo Distrito Federal, na medida em que provoca desnecessária aglomeração de pessoas para deliberar sobre os assuntos relacionados ao condomínio. Além disso, as diversas medidas governamentais tomadas na tentativa de contenção da disseminação do vírus, bem como a superlotação dos hospitais da rede pública e particular, demonstram a situação crítica atravessada pela sociedade. Assim, havendo outras maneiras de serem realizadas as deliberações, como a virtual, não há justificativa para que sejam realizadas na modalidade presencial. Desta feita, evidenciado o risco ao se realizar a assembleia na modalidade presencial. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao condomínio réu que se ABSTENHA de realizar a Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 17/04/2021 na modalidade presencial, sob pena de multa no importe de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento. Destaco não haver determinação do juízo no sentido de impossibilitar a assembleia pelos meios virtuais. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta à inicial. Intimem-se as partes, com urgência. Águas Claras, DF, 12 de abril de 2021 22:27:13. INDIARA ARRUDA DE ALMEIDA SERRA Juíza de Direito Substituta”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que os decretos e leis vigentes permitiram a retomada do comércio e funcionamento dos estabelecimentos com observação de determinadas medidas. Argumenta que tem total condição de realizar a referida assembleia observando os protocolos de segurança estipulados pelo Ministério da Saúde, com distanciamento social, álcool em gel e uso de máscaras. Assinala que pelo histórico de assembleias realizadas, a média de participação, antes mesmo da pandemia, não passava de 20 (vinte) pessoas e que o salão de festas escolhido para realização da referida reunião conta com ventilação e largo espaço capaz de comportar até 50 (cinquenta) pessoas. Afirma que a é a realização da assembleia para que possa ser eleito síndico, tendo em vista que o condomínio corre o sério risco de se tornar inadimplente com suas obrigações, podendo ocasionar dentre outras o pagamento de juros, multa moratória e a depender da obrigação, rescisão imotivada por inadimplemento, pois o banco autorizou a prorrogação até 30/04/2021 para que o síndico ainda em exercício movimente a conta bancária. Não discorda da possibilidade de realização de assembleia virtual ou mesmo hibrida, porém entende que não se pode retirar o direito dos condôminos se reunirem presencialmente quando não há norma em vigor estabelecendo tais limites. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a possibilidade de realização da assembleia na modalidade presencial no dia 17/04/2021. Subsidiariamente, requer que seja deferida a possibilidade de no dia 17/04/2021 a assembleia seja realizada de forma híbrida (ID 24891229). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24891242), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para afastar a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem cuida-se de ação de obrigação de fazer pela qual o ora agravado requer seja proibida a realização presencial da assembleia geral de condomínio a acontecer dia o dia 27/10/2021 às 14:30 hs. Com efeito, a reunião para assembleia de forma presencial acarreta importante risco à saúde dos moradores e, por consequência, à população do Distrito Federal, especialmente diante do grave cenário em que se situa sistema de saúde atualmente. Considerando a possibilidade de que a assembleia seja realizada de forma virtual, evitando desnecessária aglomeração, inexistem motivos para que seja realizada na forma presencial. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR. PRAZO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. REALIZAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. VIABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravados, para determinar ao réu que convoque a Assembleia Geral na forma da Convenção de Condomínio, sob pena de multa. 2. Considerando a impossibilidade de realização de assembleia presencial sem risco para os condôminos, em face da pandemia causada pela COVID 19, e em conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, dá-se provimento ao agravo de instrumento, confirmando a liminar que suspendeu a convocação imediata de assembleia geral. 3. Não resta obstada, no entanto, a realização da dita reunião na forma virtual ou a partir de 30 de outubro de 2020, conforme orientação que se extrai da Lei 14.010/2020. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07407798620208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 7/12/2020). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator